Tribunal: TJSP
Processo: 1515565-09.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1515565-09.2019.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que são
apelantes WILSON ULISSES DOS SANTOS e JOSÉ CARLOS DA SILVA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Afastaram a preliminar e negaram provimento aos recursos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515565-09.2019.8.26.0019 - Voto no 23.226
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1515565-09.2019.8.26.0019 - Americana
Apelantes:
Wilson Ulisses dos Santos e José Carlos da Silva
Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
voto no 23.226
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado tentado - Concurso de
agentes e utilização de arma de fogo, contra duas vítimas maiores
de sessenta anos - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente
demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação dos réus -
Penas adequadas - Regime inicial fixado com critério - Preliminar
afastada - Recursos não providos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos
contra a r. sentença de fls. 403/418, cujo relatório se adota, que julgou
parcialmente procedente a ação penal para condenar WILSON
ULISSES DOS SANTOS e JOSÉ CARLOS DA SILVA, devidamente
qualificados nos autos do processo, como incursos nas sanções do
artigo 157, §§ 2o, inciso II e 2o-A, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II e
artigo 61, incisos I e II, alínea 'h', todos do Código Penal, cada um
deles, ao cumprimento de (07) anos, nove (09) meses e dez (10) dias
de reclusão, regime inicial fechado e dezessete (17) dias-multa, no
mínimo valor legal.
Pretendem-se, com os presentes recursos (fls.
437/454 e 497/504), primeiramente José Carlos requerer o
reconhecimento de cerceamento de defesa pelo indeferimento do
pedido de exibição de imagens e a nulidade do processo pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515565-09.2019.8.26.0019 - Voto no 23.226
3
ausência de formalidade legal no reconhecimento judicial, quanto ao
mérito buscam suas absolvições, ou, subsidiariamente, a diminuição
das penas e a fixação de regime aberto e de penas restritivas de
direitos.
Regularmente
processados
os
recursos
interpostos, com o oferecimento das contrarrazões de fls. 462/469 e
508/514, vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo desprovimento dos apelos defensivos e
provimento do recurso da acusação (fls. 525/534).
É o relatório.
Os
recursos
não
merecem
provimento,
afastada a preliminar de cerceamento de defesa.
Primeiramente, rejeita-se a preliminar arguida,
uma vez que inexiste ilegalidade a ser reconhecida nesta instância
recursal, pois não há que se falar proclamação de nulidade
processual diante do cerceamento de defesa arguido.
Conforme já decidido pelo MM. Juiz a quo na r.
sentença, que acolho como razão de decidir, a “A preliminar arguida
não procede e já foi, em audiência, fundamentadamente indeferida.
Como decidido na audiência, o reconhecimento
procedido por vítima em audiência tenha mais a coloração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515565-09.2019.8.26.0019 - Voto no 23.226
4
testemunho, não se aplicando o artigo 226 do Código de Processo
Penal. Mesmo semelhante artigo faz referência expressa à sua
observância, 'se possível'.
Na lição de Guilherme de Souza Nucci:
“Abrandamento da regra: aquiescemos, nesse
prisma, com a lição de Tourinho Filho, quando menciona que a
expressão “se possível” refere-se “à exigência de serem colocadas
pessoas que guardem certa semelhança com a que deve ser
reconhecida” (Comentários ao Código de Processo Penal, v. 1, p.
432) e não com a obrigatoriedade de colocação de várias pessoas
lado a lado. Realmente, o abrandamento da regra deve ser visto com
relação ao aspecto visual de colaboradores do processo de
reconhecimento, visto ser possível inexistir, no local, quem tenha
parecença com o reconhecendo, razão pela qual outros serão eleitos
para o ato. Não se deve proceder ao reconhecimento individualizado,
ou seja, somente entre reconhecedor e reconhecendo. Se assim for
feito, como já mencionado, não se trata de reconhecimento, mas de
mero testemunho.” (Código de Processo Penal Comentado, 2019,
página 693).
Ademais, cabia ao réu demonstrar o prejuízo
sofrido com o indeferimento do pleito, o que não se deu.”(fl. 405).
Realmente o Juízo a quo afastou a pretensão
defensiva relacionada a produção probatória, depois sob a questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515565-09.2019.8.26.0019 - Voto no 23.226
5
dos celulares apreendidos, também não existe qualquer eiva a ser
arguida pois o Juízo, antes das alegações finais, decidiu que “Com a
juntada da diligência requerida, aos memoriais.”(fl. 367), sendo certo
que na manifestação defensiva posterior a essa r. decisão nada mais
tratou de apontar acerca da necessidade de se saber a origem dos
objetos mencionados, agora, novamente apontado nas razões da
defesa de José Carlos.
Ora, na espécie dos autos, não se pode
apontar qualquer cerceamento de defesa também quanto a
necessidade da constatação da suposta “propriedade dos dois
celulares apreendidos às fls.12”(fl. 294), pois a autoridade policial
afirmou me ofício que não tinha condições de assim proceder.
Depois, caso à parte (defesa) tivesse entendido
como relevante investigar a origem daqueles celulares poderia em
face dos termos do “caput” do artigo 156 do Código de Processo
Penal ter requisitado diretamente aos órgãos policiais o que de direito,
e, só depois de infrutífera essa tentativa, poderia o Juízo a quo ter
requisitado se fosse o caso.
Como aponta a doutrina, “Quanto ao ônus da
prova, trata-se do interesse que a parte que alega o fato possui de
produzir prova ao juiz, visando fazê-lo crer na sua
argumentação”(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo
penal comentado, 14a edição, 2015, p. 380/381), razão pela qual não
basta mais a defesa ficar inerte e esperar que o juízo produza para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515565-09.2019.8.26.0019 - Voto no 23.226
6
parte todas as pretensões probatórias.
Vencida essa questão preliminar, melhor sorte
não têm os recursos interpostos.
Os apelantes foram condenados como incursos
nas sanções do artigo 157, §§ 2o, inciso II e 2o-A, inciso I, c.c. artigo
14, inciso II e artigo 61, incisos I e II, alínea 'h', todos do Código Penal,
pois, nas circunstâncias narradas na denúncia, no dia em 16 de
outubro de 2019, na Rua dos Pintassilgos, altura do no 141, bairro Vila
Mathiensen, na cidade de Americana, os denunciados, agindo em
concurso com terceiro não identificados e unidos pelo mesmo
desígnio, tentaram subtrair, para si, mediante grave ameaça, o veículo
marca “VW”, modelo “Apolo”, GL, placa CPQ 3661 (local), pertencente
a Antonio Furlan Filho.
Consta que os denunciados ocupavam o
veículo marca “Peugeot”, modelo “207”, Passion XR S, placa ELP
3036 (Campinas), e seu condutor, ajustado aos demais, interceptou a
trajetória do veículo conduzido por Antonio Furlan Filho, maior de 60
(sessenta) anos, e ocupado por Silmara Regina Tonin e Maria Cecilia
Furlan Raia, maior de 60 (sessenta) anos, que acabavam de saírem
do estabelecimento mercearia “Raia”, pertencente a Maria.
Consta que os denunciados desembarcaram
do “Peugeot”, estando um deles “encapuzado”, com revólver em
punho, e anunciaram “assalto”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515565-09.2019.8.26.0019 - Voto no 23.226
7
Consta que, reduzidas à impossibilidade de
resistência, Antonio Furlan Filho, Silmara Regina Tonin e Maria Cecilia
Furlan Raia foram coagidas pelos três agentes a saírem do “Apolo” e
embarcarem no “Peugeot”, no banco traseiro.
Consta
que
um
dos
agentes
momentaneamente permaneceu no lugar com o “Apolo”, mas depois
se juntou aos demais na rua das Hortênsias, ingressando no
“Peugeot”. Lá ficou o “Apolo”.
Consta que os denunciados e seu comparsa
passaram a dirigir “ameaças” às vítimas para que indicassem onde
guardavam dinheiro.
No entanto, na rodovia SP-304, avistaram a
viatura da Polícia Militar e decidiram parar o veículo, após
perseguição, assim que ingressaram nesta cidade, na rua Maria Luíza
Urban Calegaris, ocasião na qual as vítimas foram libertadas e os três
agentes fugiram, restando capturados os denunciados.
Consta que foi apreendido o revólver marca
“Taurus”, calibre 32, com número de série suprimido e seis cartuchos
íntegros, com Wilson; e um capuz, com José Carlos, sendo que o
crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade deles.
(cf. denúncia de fls. 177/180).
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515565-09.2019.8.26.0019 - Voto no 23.226
8
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Os depoimentos prestados pelas vítimas e
testemunhas, tanto perante a autoridade policial, como em Juízo (cf.
mídia digital), foram suficientes para atestar a prática do crime, quanto
a sua ocorrência e autoria, inclusive no que diz respeito à majorante
referente ao concurso de agentes e utilização de arma de fogo. Soma-
se a isso o boletim de ocorrência (fls. 10/14), do auto de exibição e
apreensão (fls. 15/16), do auto de entrega (fl. 17), dos autos de
reconhecimento de objeto (fl. 22), bem como na prova oral colhida.
Os
apelantes
na
fase
extrajudicial
e
interrogados em Juízo deram versões diferentes para os fatos, como
constou na r. sentença, “Já na fase extrajudicial, Wilson confessou a
prática do crime, conluiado com outros dois homens. A arma e o
veículo usado seriam de um tal de “Paulinho”, inclusive autor da ideia
de roubar. Não conheceria o outro cúmplice.
Em
Juízo,
voltou
a
confessar
a
sua
participação na empreitada, com outros dois homens, querendo
isentar de responsabilidades ao corréu. Na sua versão, dirigia o carro
porque o tal Paulinho, morador de Americana, não sabia dirigir. Por
isso, até, é que foi convidado. Paulinho alegou que havia um comércio
com dinheiro, na casa das vítimas. Foi até o comércio, dominaram as
vítimas e depois de uns três ou quatro quarteirões, juntou muita gente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515565-09.2019.8.26.0019 - Voto no 23.226
9
e apareceu a polícia. Acabou preso, no local. Os outros fugiram. O
corréu apareceu uma meia hora depois. No Distrito, as vítimas os
reconheceram. A arma apareceu depois, estaria com um dos
moleques que fugiu. Nunca teve envolvimento criminal com José
Carlos e sabia que ele foi capturado pela viatura uma meia hora
depois que foi preso (Wilson). No ato do reconhecimento, estavam
apenas os dois autuados.
José, desde a fase policial, quer fazer crer que
não teria envolvimento no crime. Alegou, no inquérito, que visitava
pessoas e na rua foi detido, arrastado até onde estavam muitos
policiais e agredido.
Também foi ameaçado.
No interrogatório judicial, tornou a negar,
alegando que desconhecia ao corréu. Nunca teria visto as vítimas.
Não conhecia também testemunhas. Veio para Americana para
benzer a sua esposa doente, na 'umbanda'. Foi até um bar e cortou
caminho para a rodoviária. Foi abordado com uma arma 9 mm e
quiseram saber se ele teria antecedentes. Confirmou e por isso foi
agredido e ameaçado de morte. Não sabia explicar porque foi
reconhecido pelas vítimas. Na delegacia apenas ele e o corréu, além
de um acusado de violência doméstica. Já tinha cumprido a sua pena
e estava trabalhando como prestador de serviços.
As versões dos réus, exceto a de Wilson e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515565-09.2019.8.26.0019 - Voto no 23.226
10
exclusivamente no que assume a autoria, não tem arrimo
probatório.”(fls. 405/406).
Ora essas versões não conseguiriam afastar o
envolvimento de ambos na prática do crime narrado na denúncia, pois
o restante do conjunto probatório indica que os dois réus foram os
autores do conatus do roubo majorado admitido, razão pela qual a
participação de ambos os apelantes na empreita criminosa é
inconteste.
Por seu turno as vítimas foram seguras em
narrar o roubo praticado em plena via pública quando ficaram em
poder dos acusados e de terceiro elemento, tanto que eles foram
devidamente reconhecidos.
Como constou na bem lançada sentença,
“Silmara,
uma
das
vítimas,
reconheceu
aos
acusados
induvidosamente. Explicou que três homens cometeram o crime. Não
chegou a ver ninguém armado, mas o tio afirmou que um deles
estaria. Na Delegacia viu uma arma. Saíram da mercearia e o fato
aconteceu em frente à escola 'Delmira'. Eles fecharam o carro de seu
tio. Os réus queriam ir à casa de sua tia, pois diziam que lá teriam
dois cofres, o que não seria verdade. Os ladrões desceram de um
Peugeot sedan e os abordaram (ela, Antonio e Maria). Foram
colocados nesse Peugeot e rodaram pela cidade. Passaram pela casa
de Maria Cecília e quando viram que não tinha cofre, pegaram a 'SP'
(Rodovia). Uma das pessoas dirigiu o carro de seu tio e o abandonou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515565-09.2019.8.26.0019 - Voto no 23.226
11
na Rua das Hortênsias, perto da praça. Pegaram a 'SP', mas não
quiseram ir para o pedágio e retornaram pela Anhanguera em sentido
à Limeira/SP. A polícia os abordou no Bairro Bertine. Na hora em que
entrou no bairro acreditava que estourou o pneu do carro. Estavam
em perseguição, pois já tinha chegado a viatura e os réus fugiram
correndo. O carro estava com as portas da frente abertas e desceu,
sem motorista. Não roubaram nada, queriam dinheiro e celular, mas
não levaram nada. Uma das pessoas, que sentava no banco do
passageiro estava encapuzada. Acreditava que esse seria o réu mais
'baixo'. A todo o momento falavam para não olharem o rosto deles. O
motorista estava com moletom e o passageiro em determinado
momento tirou o capuz. Depois que os prendeu, a polícia mostrou
fotos e os reconheceu. Na delegacia os reconheceu e estavam com
as mesmas roupas.
Antônio Furlan, outra vítima, reconheceu os
acusados e repetiu a versão. Narrou que saíram da mercearia de sua
irmã e andaram por volta de uma quadra e meia. Passando na frente
da escola, reduziu a velocidade para passar na lombada, quando
chegou um carro 'Peugeot' sedan e encostou no seu carro. Fechou a
sua frente. Tinham três pessoas e um estava armado. Pediram para
trocar de carro. Até então não tinha visto o revólver e perguntou o
porquê precisavam passar para o carro deles e só aí viu a arma.
Foram para o outro carro ele, Samara e Maria Cecília. No carro os
réus disseram que era um sequestro e que estariam os levando para
um cativeiro. Disseram que sabiam de que na casa de Maria Cecília
teriam dois cofres 'cheinhos de dinheiro'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515565-09.2019.8.26.0019 - Voto no 23.226
12
Por último, a vítima Maria Cecília Furlan Raia
igualmente reconheceu aos acusados em juízo, detalhando que
saíram da mercearia, buscados pelo seu irmão. Subiram três
quarteirões e após a lombada foram fechados. Um dos ladrões saiu
do carro e pediu para trocarem de carro porque era um assalto. Eram
três indivíduos, sendo o veículo um modelo Peugeot na cor prata.
Entraram no Peugeot e o ladrão que determinou que saíssem do
carro, conduziu o carro de seu irmão uns quatro ou cinco quarteirões.
Foram na frente e ele abandonou o carro mais para cima e ingressou
no Peugeot. Viu arma de fogo. Queriam celular e dinheiro. Disseram
que queriam ir até a sua casa porque tinham informações de que lá
havia muito dinheiro. Permaneceram no carro por mais de meia hora.
Acreditava que algum popular ou vizinho os seguiu, por serem
conhecidos no bairro e acionaram a polícia, informando o trajeto que
percorriam. Os bandidos acreditavam que em sua casa teria dinheiro
guardado em cofre. Os roubadores acessaram a via Anhanguera
sentido Campinas, anunciando que já que não tinham dinheiro em sua
casa, iriam leva-los para uma quebrada. Perceberam que estavam
sendo seguidos por um carro branco e depois teve perseguição
policial e os ladrões desesperaram, queriam matar todo mundo. Um
dos assaltantes informou que tinha pedágio logo à frente, tendo o
motorista desviado o trajeto sentido Limeira e entrou na Vila Bertine.
Teve acompanhamento policial e os bandidos abriram as portas,
saíram correndo. O carro desceu e seguiu sem condutor, até bater na
sarjeta e parar. Dois ladrões foram presos e outro conseguiu fugir.
Apreenderam a arma e um capuz. O que dirigia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515565-09.2019.8.26.0019 - Voto no 23.226
13
usava moletom. O rapaz que os abordou estava sem capuz.
Reconheceu os assaltantes. Estavam com as mesmas roupas,
apenas tiraram a blusa de moletom e o capuz. Tinha 66 anos e seu
irmão 67 ou 68 anos. Não subtraíram nada. Viu a arma, de cor
bronze, no momento em que o réu determinou que mudassem de
carro. A distância do veículo que estavam de onde o carro parou não
foi muito longe. Um dos participantes do roubo fugiu.”(fls. 406/408), o
que afasta a pretensão defensiva principal da absolvição dos dois
apelantes em face da fragilidade das provas.
Não se desconhece o entendimento de que em
casos de roubo, a palavra da vítima é de suma importância. Esse é o
posicionamento adotado por esta Colenda 15a Câmara de Direito
Criminal e pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“E,
consoante
reiteradamente
tem
decidido
a
jurisprudência, em delitos de roubo, onde normalmente
estão presentes apenas os agentes ativo e passivo da
infração, a palavra da vítima é de fundamental
importância na solução da questão. Na medida em que
segura, coerente e sem desmentidos, o que cumpre é
aceitá-la sem restrições, eis que não teria o ofendido
razões
para,
levianamente,
acusar
um
inocente.” (TJSP,
Apelação
no
0013200-41.2011.8.26.0050, 15a Câmara Criminal,
Rel. Des. Nelson Fonseca Junior, j. em 24.07.2014);
"A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em
especial, tem relevância na formação da convicção do
Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com
o
agente
criminoso"
(STJ,
Habeas
Corpus
no
143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima,
Quinta Turma, j. em 15.06.2010).
A seu turno, os policiais militares, desde a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515565-09.2019.8.26.0019 - Voto no 23.226
14
lavratura do flagrante, como em juízo, foram seguros em apontar
como ocorreu a prisão dos réus, e como constou na r. sentença, “A
testemunha Alessandro Miranda, da polícia militar, lembrou-se de que
os acusados colocaram três pessoas em um carro, no bairro
Mathiensen. Uma pessoa viu o carro em que eles entraram e ligou
190, passando a descrição do carro e as placas. Estavam próximos
da Rodovia SP quando avistaram o carro descrito na denúncia.
Fizeram sinais sonoros e luminosos, mas eles não obedeceram à
ordem de parada. Acompanhou até a (Rodovia) Anhanguera, não
pararam, retornaram até a cidade pelas três avenidas, pelo portal.
“Caíram” na (Avenida) Paschoal Ardito e ali próximo tinha um campo
de futebol. Os assaltantes embicaram o carro em um barranco,
abandonaram esse carro e fugiram. Saiu correndo atrás de um e outro
ladrão foi detido por outra viatura. Deteve o mais alto, careca (Wilson),
que estava com a arma. Posteriormente souberam que as vítimas
estariam no interior do carro e que se tratava de um sequestro
relâmpago. Eles queriam tirar dinheiro das vítimas. Wilson disse que
quem os trouxe foi outro rapaz, que se evadiu e não conseguiram
capturá-lo. A ideia realmente era pegar dinheiro das vítimas, que os
reconheceram. Não roubaram nada. Fizeram o acompanhamento por
aproximadamente dez minutos. No carro tinha ao menos dois idosos.
As vítimas disseram que o crime e sequestro foi com arma. A
distância do veículo de onde estavam (carro roubado) das vítimas foi
cerca de 15 a 20 metros. Não os perderam de vista em nenhum
momento. As roupas eram exatamente iguais às descritas. O mais
baixo foi identificado pelas roupas. O réu que capturou estava suado e
cansada, demonstrando que havia corrido bastante. Levaram os
telefones para delegacia, dois ou três aparelhos, não se recordava ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515565-09.2019.8.26.0019 - Voto no 23.226
15
certo. Porém, não tem autorização para mexer nos aparelhos para
identificar a propriedade, sendo entregues para apreensão pela
autoridade policial para a realização de perícia.
Elio Castro Queiroz, outro policial militar,
esclareceu que receberam informação pela central, noticiando que
três pessoas haviam sido colocadas à força dentro de um veículo
Peugeot e se evadiram sentido SP. Em patrulhamento na Rodovia
Luiz de Queiroz depararam com esse veículo na Rodovia e deram
ordem de parada. Não foram respeitados e iniciaram a fuga,
colocando em risco a vida dos usuários da rodovia. Tomaram a
Avenida Anhanguera, sentido Limeira e na entrada de Americana,
ingressaram na cidade. Foram abordados na rua próximo à Avenida
Paschoal Ardito. Conseguiram os abordar porque os indivíduos
desembarcaram do veículo, ainda em movimento, ocasião em que
conseguiram prender dois. Com Wilson foi localizado o armamento, o
revólver, que tinha seis munições; com o outro rapaz foi localizado
uma touca, de cor preta. Foi dada voz de prisão e utilizaram algema
ante o receio de fuga. Os assaltantes confirmaram que queriam
dinheiro das vítimas, proprietárias de um comércio no Jardim dos
Lírios. As vítimas confirmaram que durante toda a ação os assaltantes
queriam dinheiro. Porém, elas não tinham nenhum valor. O veículo
Apolo ficou no local, no jardim dos Lírios e o veículo Peugeot era
produto de roubo, um dia antes destes fatos, na cidade de Campinas,
com outra placa. Eram três assaltantes, porém, um conseguiu fugir.
Eles não levaram nada. Eram três vítimas. O período em que as
vítimas ficaram sob a vigilância dos bandidos durou cerca de meia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515565-09.2019.8.26.0019 - Voto no 23.226
16
hora, aproximadamente. A arma foi apreendida, bem como a munição.
O veículo era produto de roubo com placa trocada, de outro Peugeot,
sendo identificado o carro pelo chassis. O proprietário do carro foi até
a delegacia, mas não reconheceu os dois assaltantes no roubo de seu
carro, na cidade de Campinas. Não sabe se foram indiciados por
receptação. No momento da abordagem, os bandidos correram para
direções opostas. Obteve êxito em deter José Carlos, que usava
capuz. As vítimas reconheceram os assaltantes. O terceiro individuo
moraria em Americana e teria passado as informações das vítimas,
dizendo que teriam cofre em casa. Porém, ele não foi identificado.
José Carlos foi capturado cerca de dez metros do veículo e a touca
estava em sua cintura.
Ele trajava calça e não se recordava maiores
detalhes da vestimenta que trajava. Observou eles desembarcando
do veículo, o motorista se evadiu. Sentava do lado direito, estavam os
outros dois, do lado do passageiro. Havia empresas perto do local da
abordagem. Não acompanhou o interrogatório dos réus na delegacia.
Não eram conhecidos no meio policial, mas ofereceram resistência
ante a fuga, foi necessário o uso de algemas. Levaram um deles até o
hospital porque tinha umas escoriações, após a capturados, não mais
resistiram à prisão. Em pesquisas criminais, verificaram que ambos os
autuados eram reincidentes. Não sabia precisar se foram autuados
juntos no mesmo delito, por outros processos.”(fls. 409/411).
As declarações dos policiais responsáveis
pelas investigações que levaram à identificação dos réus têm valor
relevante e merecem total credibilidade, uma vez que se trata de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515565-09.2019.8.26.0019 - Voto no 23.226
17
agentes do Estado no exercício de função pública, razão pela qual há
que se presumir legítimo o relato por eles ofertados, mormente
quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos. A
propósito:
“É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido
de que agentes públicos, tais como policiais militares,
civis e agentes penitenciários não são apenas pela
função que ocupam suspeitos como testemunhas em
processo criminal. Pelo contrário, por serem agentes
públicos investidos em cargos cujas atribuições se
ligam umbilical e essencialmente à segurança pública,
não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes,
principalmente quando os relatos apresentados são
coerentes e seguros, de maneira que, não havendo
absolutamente nada no conjunto probatório que
desabone seus testemunhos, a estes deve ser
conferida relevante força probante.” (TJSP, Apelação
no 0014391-63.2013.8.26.0176, 4a Câmara Criminal,
Rel. Camilo Léllis); e
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte”(STJ, AgRg no Ag no 158921/SP, Relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j.
10.05.2011).
Conclui-se, portanto, que o contexto probatório
foi suficiente para provar que os apelantes realmente foram os autores
do delito de roubo majorado em concurso de agentes e com utilização
de arma de fogo, carecendo de relevo que não tivessem conseguido
elucidar a participação do outro envolvido, sendo impossível se
cogitar a absolvição sob o fundamento da insuficiência probatória, ou
o afastamento das majorantes reconhecidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515565-09.2019.8.26.0019 - Voto no 23.226
18
Perfeita, então a r. sentença que reconheceu o
roubo duplamente majorado tentado, não se podendo admitir na
espécie o afastamento desse crime e depois no cálculo das penas
aplicadas aos sentenciados.
Feitas essas considerações, e mantida a
condenação de cada um deles, passa-se à análise da dosimetria da
pena, pois o Julgador a quo bem apontou as razões de direito para
fixa-las, em especial acolhendo os ditames dos artigos 59 e 68 do
Código Penal, inclusive quanto a fixação da diminuição pelo conatus
reconhecido, pois realmente não merece qualquer abrandamento de
pena já que a conduta criminosa por muito pouco não se consumou.
A r. sentença, portanto, merece ser mantida por
seus próprios e jurídicos fundamentos, pois “Os réus são titulares de
péssimos antecedentes o que, nos termos do artigo 59 do Código
Penal, justifica a fixação da pena base com aumento de 1/4.
Na segunda fase, por força da reincidência de
ambos, circunstância agravante, além de duas das vítimas serem
maiores de 60 anos, aumento a pena de cada qual em mais dois
quintos, (artigo 61, I do Código Penal). A confissão de Wilson é
mendaz em parte relevante, tentando indevidamente beneficiar ao
corréu, que alegava, o que foi desmentido por vítimas e testemunhas,
não ter concorrido na infração.
Ainda
que assim não fosse, Wilson é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515565-09.2019.8.26.0019 - Voto no 23.226
19
multirreincidente, não se podendo compensar eventual confissão com
reincidência.
Na doutrina, como ensinado por Guilherme de
Souza Nucci:
“cuidando-se de confronto entre agravante
preponderante (reincidência) e atenuante preponderante (confissão),
parece-nos
essencial
distinguir
a
situação
do
acusado
multirreincidente ou reincidente específico, cuja carga de reprovação
é maior. Portanto, se a simples reincidência é considerada
preponderante, há necessidade, por questão de lógica, de se conferir
maior relevo à multiplicidade de processos capazes de gerá-la ou à
situação de quem reincide exatamente no mesmo delito. Logo, é
possível elevar a pena, nesses casos, mesmo havendo confissão
espontânea.
Conferir:
STJ:
“Tratando-se
de
réu
triplamente
reincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante
prevista no art. 61, I, do CP, sendo admissível a sua compensação
proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito
atendimento aos princípios da individualização da pena e da
proporcionalidade” (AgRg no HC 447146-SP, 5.a T., rel. Reynaldo
Soares da Fonseca, 12.06.2018, v.u.); “(...) 3. Esta Corte Superior
pacificou o entendimento de que, observadas as peculiaridades do
caso concreto, 'É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a
compensação da agravante da reincidência com a atenuante da
confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de
acordo com o artigo 67 do Código Penal' REsp 1.341.370/MT (Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515565-09.2019.8.26.0019 - Voto no 23.226
20
Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 17/4/2013). 5. Na espécie, trata-
se de réu multirreincidente, sobre a atenuante da confissão
espontânea. 6. Habeas corpus não conhecido” (HC 353.399-SP, 5.a
T., rel. Reynaldo Soares da Fonseca, 23.08.2016, v.u.); “O concurso
entre circunstância agravante e atenuante de idêntico valor redunda
em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser
aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria.
Todavia, tratando-se de réu multirreincidente
ou com reincidência específica, deve ser reconhecida a
preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal,
sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante
da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da
individualização da pena e da proporcionalidade” (HC 345.398-DF, 5.a
T., rel. Ribeiro Dantas, 02.06.2016, DJe 10.06.2016). TJMG:
“Tratando--se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a
preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal,
sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante
da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da
individualização da pena e da proporcionalidade” (STJ, HC 440451,
Dje 17.04.2018)” (Ap. 1.0024.17.041538-4/001 MG, 2a Câmara
Criminal, rel. Renato Martins Jacob, 28.06.2018, m.v.). TJSC:
“Conforme remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
'tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a
preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal,
sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante
da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515565-09.2019.8.26.0019 - Voto no 23.226
21
individualização da pena e da proporcionalidade' (HC n. 440.451, Min.
Ribeiro Dantas)”(Ap. 0025558-23.2013.8.24.0018-SC, 3.a Câmara
Criminal, rel. Julio César M. Ferreira de Melo, 10.07.2018, v.u.)
Código Penal Comentado, 2019, pág. 595.
Na terceira fase, observo que existem duas
causas especiais de aumento de pena (concurso de pessoas e
emprego de arma de fogo). É o caso de se aplicar o artigo 68,
parágrafo único do Código, empregando apenas a causa especial que
mais aumente a pena, hodiernamente.
Aumento a pena, pois, nesta terceira fase, em
dois terços (2/3) para cada réu.
O crime não se consumou, malgrado bem
aproximado de tanto, o que autoriza a redução mínima de um
terço.”(fls. 413/416).
Fica mantido, ainda, o regime inicial fechado,
pois, no caso em tela, os insurgentes demonstraram maior
periculosidade e ousadia ao render as vítimas mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo e comparsaria,
gerando, assim, um alto grau de reprovabilidade em sua conduta, não
condizente com um regime inicial mais brando, além de serem
portadores de péssimos antecedentes e reincidentes.
Nesse sentido já se manifestou esta Colenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515565-09.2019.8.26.0019 - Voto no 23.226
22
15a Câmara de Direito Criminal:
“ROUBO MAJORADO. Emprego de arma e concurso
de pessoas. Sólidos demonstrativos de caráter material
e da autoria, os quais nem sequer são motivo de
insurgência. Condenação mantida. Correção à pena
imposta, entretanto, que se faz necessária. Aumento à
terceira fase do respectivo cálculo que ora se reajusta.
Regime inicial fechado que, dadas as especificidades
do caso sob exame, é o mais ajustado. Recurso da
acusação provido, portanto” (TJSP, Apelação no
0070161-31.2013.8.26.0050, 15a Câmara Criminal,
Rel. Encinas Manfré, j. em 09.10.2014).
Inviável, ainda nos termos do artigo 44 do
Código Penal a aplicação de penas restritivas de direito, diante da
grave ameaça exercida pelos réus na prática do roubo majorado
tentado apurado.
Assim
sendo,
nega-se
provimento
aos
recursos, mantendo-se, nos termos em que proferida, a r. sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator